Tribunal: TCU
Processo: 002.687/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Eraldo Sorge Sebastião Pimenta, contra o Acórdão 1768/2023-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Eraldo Sorge Sebastião Pimenta contra o Acórdão 1768/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento para reconhecer a nulidade da citação do Sr. Eraldo Sorge Sebastião Pimenta, tornando insubsistentes os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1768/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. determinar o retorno dos autos ao relator a quo para a adoção das providências cabíveis; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.